Tribunal: TJBA
Processo: 8052349-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8052349-52.2025.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente : Jean Silva dos Santos Impetrado : Juiz de Direito da 2ª Vara Crime da Comarca de Simões Filho HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PROVAS EXCESSO DE PRAZO ANÁLISE. INVIABILIDADE. DECRETO. AUSÊNCIA. WRIT. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal, sob alegação de fundamentação genérica do decreto prisional, ausência de contemporaneidade, excesso de prazo para a formação da culpa e existência de predicados pessoais favoráveis. 2. A impetração não foi instruída com a decisão que decretou a prisão preventiva, nem com elementos essenciais que permitissem o controle dos pressupostos e fundamentos da custódia ou a marcha processual desenvolvida na origem. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível apreciar a legalidade da prisão preventiva e a ocorrência de excesso de prazo sem a juntada do decreto prisional originário, cuja fundamentação é objeto da impugnação, ou de elementos indicativos da marcha processual. III. Razões de decidir. 4. À luz do que expressamente dispõe o art. 258 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado por advogado quando não instruído com os documentos essenciais à compreensão da controvérsia. 5. Cuidando-se de impetração em que alegada a inidoneidade da fundamentação sobre a qual assentada a prisão preventiva e a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, tem-se por inviável a apreciação da postulação se ao feito não é trazida a decisão na qual imposta a constrição ou qualquer outro elemento atinente à tramitação processual. IV. Dispositivo e tese. 6. Habeas corpus não conhecido. Tese(s) de julgamento: “1. O habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo imprescindível a juntada do decreto prisional impugnado para viabilizar a análise quanto à idoneidade de seus fundamentos. 2. A apreciação da tese de excesso de prazo para a formação da culpa exige a juntada de documentos relativos à tramitação processual”. ________________________________ Dispositivos relevantes citados: RITJ/BA, art. 258. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 199.501/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no RHC 189.567/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 08.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8052349-52.2025.8.05.0000, impetrado em favor de Jean Silva dos Santos, em que figura como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Crime da Comarca de Simões Filho, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator